Tribunal: TJDFT
Processo: 0724062-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRINCIPAL OBJETIVO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. FUNÇÃO. BEM INDISPONÍVEL PARA DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, inexiste óbice para a constrição judicial dos direitos aquisitivos de bens imóveis objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia.
2. Considerando que o principal objetivo da execução é satisfazer o crédito perseguido pelo credor, o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia é a medida que se impõe, independente da discussão sobre a efetividade da medida para o pagamento da dívida.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.